Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727865-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO DOS SANTOS FERREIRA IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada JULIANA AUGUSTO DUARTE em favor de IAGO DOS SANTOS FERREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, em decorrência da coação ilegal que consistiria na concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). A impetrante alega que, em 27/08/2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (receptação e posse de droga para consumo pessoal). Informa que o Juiz da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao acusado, mediante o pagamento de fiança fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com a imposição de medidas cautelares. Relata que o paciente é assalariado, provedor de dois filhos menores, morador de aluguel e que não possui mínima condição de arcar com o valor da fiança fixada. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a soltura do paciente, independente do pagamento de fiança. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID: Num. 28614630), mantendo ao paciente a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por ofício datado de 02/09/2021 (ID: Num. 28764154), noticiando que a fiança foi paga em 30/08/2020 e, por consequência, já foi expedido o alvará de soltura do paciente. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 23617046) que o paciente efetuou o recolhimento de fiança arbitrada, em 30/08/2021, sendo expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da demanda, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, considerando o recolhimento de fiança arbitrada, o que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 18:26:05. ROBSON BARBOSA Desembargador